Tribunal: TJMT
Processo: 1045271-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045271-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BARBARA PINHEIRO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 002.022.941-02 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 128.166.801-00 (EMBARGADO), LILIAM MONICA BITENCOURT DE OLIVEIRA - CPF: 003.332.327-55 (EMBARGADO), PATRICIA BITENCOURT DE OLIVEIRA - CPF: 048.017.898-46 (EMBARGADO), FERNANDA BITENCOURT DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 514.429.811-72 (EMBARGADO), ISABELLA OLINDA MARTINS MONTEIRO - CPF: 701.269.171-91 (EMBARGADO), PAMELA CAROLINE VIEIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 734.075.931-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO PAULINO BORGES - CPF: 719.427.691-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITENCOURT DE OLIVEIRA - CPF: 594.444.521-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO VGBL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA PATRIMONIAL DO PLANO NO CASO CONCRETO. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO PARA PRESERVAÇÃO DA LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão no inventário que incluiu valores provenientes de plano de previdência privada do tipo VGBL no acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao argumento de violação ao art. 794 do Código Civil e à ausência de prova de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão analisou expressamente a natureza jurídica do VGBL e aplicou a jurisprudência do STJ ao caso concreto.

5. As circunstâncias fáticas evidenciam utilização do plano como instrumento de alocação patrimonial, mostra-se legítima a inclusão dos valores no inventário para preservação da legítima dos herdeiros necessários.

6. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 794; CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BARBARA PINHEIRO MONTEIRO DE OLIVEIRA contra acórdão de id. 348864367 que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a inclusão dos valores referentes a plano de previdência privada do tipo VGBL no acervo hereditário, no âmbito do Inventário nº 1008368-98.2025.8.11.0041.

A embargante sustenta
a existência de
omissão e contradição
no julgado, que teria violado o disposto no
art. 794 do Código Civil
, ao considerar que os valores do plano de previdência privada deveriam integrar o inventário. Defende que o VGBL possui natureza securitária, assemelhando-se ao seguro de vida e os valores pagos ao beneficiário não constituiriam herança nem se sujeitariam à partilha entre os herdeiros. Alega, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente os argumentos deduzidos pela parte, especialmente quanto à ausência de prova de fraude ou de desvirtuamento do instituto da previdência privada, apontando suposta violação ao
art. 489 do Código de Processo Civil
e divergência com precedentes. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios, com a reforma do Agravo de Instrumento para acolhimento da sua tese e prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 351425360).

Os embargados pugnam pela rejeição dos Embargos e aplicado de multa por serem protelatórios (id. 353520881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão quanto à natureza securitária do plano VGBL e à ausência de prova de fraude ou de desvirtuamento do instituto da previdência privada.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma
clara e fundamentada
a controvérsia, analisando a natureza jurídica dos planos de previdência privada do tipo VGBL e aplicando ao caso concreto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão destacou elementos fáticos relevantes que evidenciam a natureza patrimonial do contrato celebrado pelo de cujus, tais como:
contratação em idade avançada (83 anos), aporte único elevado no valor de R$ 900.000,00, ausência de conversão em renda e indicação de beneficiária exclusiva em detrimento dos demais herdeiros necessários
, além do falecimento ter ocorrido ainda durante o período de acumulação.

Concluiu-se que o plano foi utilizado
como instrumento de alocação patrimonial
, assumindo natureza de investimento financeiro, razão pela qual se mostrou correta a determinação de inclusão dos valores no inventário, a fim de preservar a legítima dos herdeiros necessários.

Verifica-se, na verdade, que a embargante busca rediscutir
o resultado do julgamento
, o que extrapola os limites do recurso de Embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa à embargante, não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória, bem como não há elementos que indiquem alteração maliciosa da verdade dos fatos ou conduta temerária.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026